Tribunal: TJBA
Processo: 0039622-59.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039622-59.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: DANIELA DE SOUZA LOPES AMORA

Advogado(s)
:
AGAMENON GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO HABILITADO NO AUTOS. IREGULARIDADE NÃO RECONHECIDA. NÃO CUMPRIMENTO DO DESPACHO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO. PAGAMENTO TARDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

I -
Os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II -
Não constitui erro material a constatação de que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal quando da interposição da apelação, e mesmo após intimação para regularização, fato incontroverso nos autos.

III –
Certidão de publicação para regularização do preparo que testifica intimação da apelante por intermédio de patrono devidamente habilitado nos autos.

IV -
O recolhimento tardio do preparo, realizado mais de quatro anos após a interposição do recurso e sete meses após nova oportunidade concedida, não convalida a deserção.

V -

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0039622-59.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo embargante PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e embargado DANIELA DE SOUZA LOPES AMORA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.